Tribunal: TJDFT
Processo: 0726950-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIDIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. LEI No 4.595/64 E SÚMULA 297/STJ. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. À luz do art. 18, §1o, da Lei no 4.595/64, as cooperativas de crédito integram o Sistema Financeiro Nacional, sendo equiparadas a instituições financeiras e sendo-lhes aplicada as normas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.
2. O trâmite de processo em foro distinto do domicílio do consumidor resulta por dificultar o exercício de sua defesa em juízo, em flagrante afronta ao princípio da facilitação do acesso ao Poder Judiciário, estampado no inciso VIII do art. 6o do CDC, cujas regras são de ordem pública, a justificar o controle de ofício da competência.
3. Recurso desprovido.